Tribunal: TJSP
Processo: 2037789-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Títulos de Crédito. Contrato de Prestação de Serviços. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do sócio da Empresa agravada no polo passivo. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Empresa agravada que foi dissolvida ante a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Títulos de Crédito. Contrato de Prestação de Serviços. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do sócio da Empresa agravada no polo passivo. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Empresa agravada que foi dissolvida ante a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta (180) dias, "ex vi" do artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil. Dissolução da Empresa executada que ocorreu antes do advento da Medida Provisória no 881/19, convertida na Lei no 13.874/19. Patrimônio do sócio remanescente que se confunde com o patrimônio da Empresa unipessoal. Instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que se mostra desnecessário. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037789-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LOGÍSTICA
AMBIENTAL DE SÃO PAULO S/A - LOGA, é agravado DECISÃO SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037789-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18.338
2
VOTO No : 18.338
AGRAVO No : 2037789-04.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL 34a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA
AGRAVADA : DECISÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
JUIZ : ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Declaratória
de
Inexigibilidade de Títulos de Crédito. Contrato de Prestação de
Serviços. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu
o pedido de inclusão do sócio da Empresa agravada no polo
passivo. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso.
EXAME: Empresa agravada que foi dissolvida ante a falta de
pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta
(180) dias, “ex vi” do artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil.
Dissolução da Empresa executada que ocorreu antes do advento da
Medida Provisória no 881/19, convertida na Lei no 13.874/19.
Patrimônio do sócio remanescente que se confunde com o
patrimônio da Empresa unipessoal. Instauração do Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica que se mostra
desnecessário. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Títulos
de Crédito, ora em fase de cumprimento de sentença, que a agravante move
contra a agravada, em trâmite na 34a Vara Cível do Foro Central Cível, nesta
Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fl. 147.
Argumenta o agravante, em resumo, que consta da
ficha de breve relato da Jucesp que houve a retirada do sócio Edevaldo de
Oliveira do quadro societário no dia 07 de novembro de 2007; a permanência
de um único sócio na Empresa, por mais de cento e oitenta (180) dias, implica
a dissolução da Sociedade de pleno direito; a “unipessoalidade” da Empresa
autoriza a desconsideração da personalidade jurídica; a Lei no 13.874/19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037789-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18.338
3
somente é aplicável aos fatos ocorridos após o dia 20 de setembro de 2019; a
dissolução ocorreu há mais de dez (10) anos, tratando-se de ato jurídico
perfeito; é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica no tocante (fls. 1/11).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
155), o prazo para apresentação de contraminuta fluiu em silêncio (fl. 159)
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Títulos
de Crédito, ora em fase de cumprimento de sentença, que a agravante move
contra a agravada, em trâmite na 34a Vara Cível do Foro Central Cível, nesta
Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. A medida Provisória 881/2019 que instituiu a declaração dos direitos
de liberdade econômica, promoveu uma alteração no parágrafo único do artigo 1052
do Código Civil, para fazer constar o seguinte: "artigo 1052 (...) - parágrafo único: a
sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, hipótese em que se
aplicarão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as
disposições sobre o contrato social." Ou seja, além da EIRELI, temos agora também
a sociedade limitada com apenas um sócio. Nesse passo, indefiro pedido do
exequente de extensão dos efeitos desta execução à pessoa do sócio. É pleito a ser
feito pelas vias próprias. No mais, como já explicitado a fls. 126, o feito encontra-se
na fase de cumprimento de sentença e a tentativa de intimação para pagamento já foi
feita no endereço declinado nos autos principais, onde a citação se operou (274, §
único, CPC). Sendo assim, desnecessário perquirir novos logradouros, prossiga-se
com a execução, requerendo o autor o que de direito em 15 dias para regular
andamento do feito. Anoto que consta penhora no rosto destes autos em desfavor do
executado. Int.” (“sic”, cópia de fl. 147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037789-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18.338
4
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a r.
decisão agravada comporta mesmo reforma.
Consta dos autos que a exequente, ora agravante,
moveu Ação Declaratória de Inexigibilidade de Títulos de Crédito contra a
Empresa Decisão Segurança e Vigilância Ltda., ora agravada, fundada em
cobranças inexigíveis decorrentes de “Contrato de Prestação de Serviços”
firmado entre as partes. Foi proferido Acórdão que declarou a inexigibilidade
dessas cobranças e condenou a requerida, ora agravada, ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados na quantia correspondente a quinze por
cento (15%) do valor atualizado da causa (fls. 72/84 dos autos do
cumprimento de sentença).
Consta que no dia 07 de novembro de 2007 foi
averbada a alteração contratual que tornou unipessoal a Empresa “Decisão
Segurança e Vigilância Ltda”, cujo quadro societário passou a ser integrado
apenas por Aureliano José Monteiro (fls. 123/125 dos autos principais).
Demais, a Medida Provisória no 881/19, que entrou
em vigor no dia 30 de abril de 2019 e foi posteriormente convertida na Lei no
13.874/19, alterou o artigo 1.052 do Código Civil para possibilitar a
instituição de Sociedade Limitada unipessoal.
Entretanto, já se viu, a Empresa “Decisão Segurança
e Vigilância Ltda” foi dissolvida ainda em 2008, após a fluência do prazo de
cento e oitenta (180) dias para reconstituição da pluralidade societária, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037789-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18.338
5
seja, dissolveu-se mais de dez (10) anos antes da vigência da sobredita Lei.
Tem-se, portanto, como dispensável inclusive a
instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da
Empresa mencionada, que foi dissolvida ante a fluência do prazo de cento e
oitenta (180) dias para regularização, sem a inclusão de outro sócio. E isso
porque, em razão de tal circunstância, a Empresa executada passou a ser
regida pelas normas aplicáveis à sociedade em comum, que admitem a
responsabilidade direta do sócio, “ex vi” do artigo 1.033, inciso IV, do
Código Civil.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2071419-51.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Ramon Mateo Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/06/2020
Data de publicação: 14/06/2020
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora
de imóvel de propriedade do único sócio da executada, considerando que como empresa
individual inexiste separação patrimonial e, assim, necessidade da desconsideração da
personalidade jurídica. Manutenção. Dissolução da agravante enquanto sociedade limitada,
por força do disposto no art. 1033, inciso IV, do CC, que ocorreu antes do advento da MP
881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, que trouxe ao ordenamento os §§1o e 2o do art.
1.052 do CC. Assim, subsiste sua aplicação para efeito de tornar desnecessário o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica quando ocorre a dissolução da sociedade, que
passa a operar com o tipo jurídico de empresa unipessoal ou individual. Precedentes. Não
há que se falar na sua regularização posterior e automática para sociedade limitada
unipessoal, que na hipótese implicaria em benefício à própria inércia e negligência. Embora
alegue pertencer ao novo tipo jurídico, a parte executada sequer postulou pela respectiva
alteração na junta comercial. Não houve ao tempo da unipessoalidade transformação em
EIRELI, mas apenas inércia e oportuna arguição da aplicação dos novos parágrafos do art.
1052, quando a devedora, silente no feito, viu o patrimônio do único sócio ser atingido.
AGRAVO IMPROVIDO.
2095246-91.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037789-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18.338
6
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Seguro
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: Santos
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/06/2020
Data de publicação: 01/06/2020
Ementa: PROCESSUAL CIVIL - Ação de regresso, decorrente de acidente de trânsito,
julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro
grau que indefere pedido de inclusão da única sócia da empresa executada no polo passivo e
concede prazo para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica -
Agravo interposto pela exequente - Decurso do prazo de 180 dias sem que a executada tenha
reconstituído a pluralidade do quadro societário ou transformado o registro da sociedade
para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada -
Dissolução empresarial configurada - Artigo 1.033, inciso IV e parágrafo único, do Código
Civil - Sócia remanescente que passou a ser empresária individual - Desnecessidade de se
instaurar o incidente - Patrimônio da pessoa jurídica que se confunde com o da sócia -
Decisão reformada - Agravo provido
2241087-54.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Relator(a): Tasso Duarte de Melo
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/02/2020
Data de publicação: 28/02/2020
Ementa: VOTO No 30169 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Inclusão no polo passivo da execução de sócio remanescente de
sociedade limitada unipessoal. Decurso do prazo de 180 dias sem recomposição da
pluralidade de sócios ou transformação do registro da sociedade em empresário individual
ou empresa individual de responsabilidade limitada. Dissolução. Art. 1.033, inciso IV e
parágrafo único do CC. Aplicação das regras da sociedade em comum. Instrução Normativa
no 38 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração DREI. Sócio
remanescente que passou a responder solidária e ilimitadamente pelas obrigações contraídas
pela sociedade empresária, independente da origem ou natureza da dívida. Desnecessidade
de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para prática de
atos de constrição no patrimônio pessoal do sócio remanescente. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão agravada,
para deferir-se pedido de sucessão processual da Empresa extinta por seu ex-
sócio.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037789-04.2020.8.26.0000 -Voto no 18.338
7